Tribunal: TJES
Processo: 0019248-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019248-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MELIM e outros

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019248-80.2020.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
RODRIGO MELIM

EMBTE/
EMBDO
:

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 977/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento às apelações cíveis de ambas as partes, mantendo a substituição do índice de correção monetária da Taxa Referencial (TR) para o IPCA-E, afastando o pedido de danos morais e distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial atuarial e à aplicação da Lei nº 14.905/2024, conforme apontado pela entidade previdenciária; (ii) apurar eventual omissão na distribuição dos ônus de sucumbência, segundo alegação do autor da ação, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto à necessidade de realização de perícia atuarial não se sustenta, pois a matéria controvertida foi resolvida com base em interpretação jurídica consolidada no Tema 977/STJ, sendo desnecessária dilação probatória quando se discute a validade jurídica do índice de correção monetária aplicado.

O acórdão embargado expressamente afastou a tese da aplicabilidade de cláusula contratual que previa TR acrescida de 6% ao ano, alinhando-se à jurisprudência do STJ que considera inadequada a TR, mesmo combinada com taxa fixa, para preservar o valor real da moeda.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi corretamente afastada, por ausência de previsão legal de retroatividade para contratos anteriores à sua vigência e por não se sobrepor ao entendimento firmado em sede de repetitivo pelo STJ.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não há omissão a ser suprida. O acórdão reconheceu expressamente a sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial do pedido do autor e rejeição da pretensão indenizatória, observando o critério da proporcionalidade previsto no art. 86 do CPC.

As insurgências deduzidas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre o índice de correção monetária aplicável aos contratos de previdência privada administrados por entidade aberta constitui matéria de direito, afastando-se a necessidade de produção de prova pericial atuarial.

A substituição da TR pelo IPCA-E está em conformidade com o Tema 977 do STJ, sendo inviável o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

A correta distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o êxito proporcional das partes na demanda, sendo insuficiente o acolhimento parcial de pedidos para afastar a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.656.161/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.09.2021 (Tema 977);
STJ, AgInt na PET na ExeMS: 12401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2023, DJe 16.08.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5009376-24.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 15.10.2024;
TJSE, AI nº 0011749-41.2023.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019248-80.2020.8.08.0024

EMBTE/
EMBDO
:
RODRIGO MELIM

EMBTE/
EMBDO
:

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se
de
embargos de declaração na
apelação cível interpost
os

por ambas as partes
,
para apontar vício no acórdão acostado no id.
11226685
.

O
acórdão
embargado
negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve a condenação
com aplicação do
índice de correção monetária IPCA-E.

Destaco o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de previdência privada, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, substituindo o índice de correção monetária pela aplicação do IPCA-E, acrescido de juros de 1% a partir da citação, limitado a cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e determinou a divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da aplicação do IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo do plano de previdência contratado; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais em razão da recusa da seguradora em alterar o índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 977, estabelece que, na ausência de repactuação entre as partes em contrato de previdência complementar administrado por entidade aberta, deve incidir o índice IPCA-E, que reflete adequadamente a correção monetária, em substituição à TR.

A TR, por apresentar estagnação desde 2017, não se revela apta a recompor o valor real da moeda, sendo, portanto, necessária sua substituição para preservar o equilíbrio contratual e evitar perda econômica para o participante do plano de previdência.

A alegação de que o contrato prevê um adicional de 6% ao ano sobre a TR não afasta a aplicabilidade do Tema 977, pois este estabelece a inadequação da TR isolada ou em combinação com taxa fixa para recomposição monetária em contratos de previdência.

A realização de perícia atuarial é desnecessária, uma vez que a matéria envolve questão de direito interpretada pela jurisprudência pacificada, sendo suficientes os documentos contratuais e o entendimento do STJ.

Inexiste fundamento para a concessão de indenização por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não caracteriza dano extrapatrimonial presumido, sendo insuficiente para configurar ofensa à dignidade do autor, tratando-se de mero dissabor.

A distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, em razão do parcial provimento dos pedidos, é proporcional e condizente com a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Em contratos de previdência privada celebrados com entidades abertas, na ausência de repactuação, a correção monetária deve ser realizada pelo índice IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial (TR).

A inexitosa tentativa administrativa de substituição do
índice de correção monetária previsto no contrato não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.036 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.656.161/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 16.09.2021 (Tema 977).

TJ-ES, Apelação Cível nº 5009376-24.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 15.10.2024.

Ambas as partes interpuseram aclaratórios.

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, prequestiona a matéria e
menciona ausência do
caráter protelatório.
A
ponta
omiss
ão sobre a produção de prova pericial atuarial
;
aduz
que a alteração do índice sem a devida análise atuarial pode levar à "
ruína dos planos de previdência
" e enriquecimento sem causa do participante
;
que
o julgamento do Tema Repetitivo 977/STJ não é diretamente comparável ao
caso
, pois a correção monetária
foi estabelecida
na combinação de TR + 6% de juros ao ano e excedentes financeiros

e caso seja
mantido
o acórdão,
subsidiariamente, requer seja aplicada
a Lei nº 14.905/24.

RODRIGO MELIM
,
por sua vez, pretende seja
reforma
da
a distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme o Art. 86, § único do CPC,
eis que o acórdão restringiu-se a
mencionar que não houve acolhimento do pedido de danos morais,
eis que
decaiu em parte mínima do pedido
e vencedor
na substituição do índice de correção (de TR para IPCA-E)
que
representou a parte mais expressiva da demanda,
devendo a
entidade
acionada
arcar com os custos de forma integral.

Muito bem. Não existe o vício apontado pelo primeiro embargante, que persiste
na alegação sobre a
necessidade de perícia atuarial,
já observada em sede de apelo em consonância aos precedentes deste e. Tribunal
1
.

Seguindo, quanto à aplicação da taxa Selic, destaque-se: [...]
TEM INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS
CUJA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SE REFIRA AO PERÍODO
A PARTIR DE 09/12/2021
[...
] (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0011749-41.2023.8.25 .0000, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL).

E
ainda: [...]
2.
Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que
deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo

até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de

quando deverá ser observada a SELIC
.
[...] (STJ - AgInt na PET na ExeMS: 12401 DF 2016/0303110-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/08/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Quanto aos aclaratórios de Rodrigo Melim, que indaga sobre vício na distribuição dos ônus sucumbenciais pode ter decaído de parte mínima do pedido, também não existe vício a ser sanado.

Restou clara a sucumbência do pedido de indenização por danos morais, sendo vencedor quanto à tese de modificação do índice de correção monetária a ser aplicado, resultando em sucumbência parcial na lide,
proporcionalmente aos pedidos formulados,
revelando-se a correção
da atribuição relativas aos ônus processuais
.

Deste modo,
revela-se
a inadequação da
via
eleita pelo
s
recorrente
s para a
s
rediscuss
ões
proposta
s

e,
c
aso
assim
pretenda
m
, deve
m
se valer
dos meios
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
nítido o esgotamento da matéria
aqui neste e. Tribunal
.

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s
recurso
s
e
nego
-
lhe
s
provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Data: 18/Oct/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5009376-24.2022.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Previdência privada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.